Tribunal: TJDFT
Processo: 0714482-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0714482-46.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RICARDO SANTOS LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário Interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSE. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. COMPROVAÇÃO DE TITULAÇÃO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em mandado de segurança, a qual concedeu a ordem para declarar nulo o ato que negou a posse do impetrante no cargo de Professor de Educação Básica - Atividades, e determinar que a autoridade coatora reconheça o preenchimento do requisito do edital pelo impetrante quanto à formação em curso de licenciatura plena, ante a documentação já exibida e, sendo essa a única pendência, lhe franqueie posse e entrada em exercício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a documentação apresentada por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica - Atividades preenche os requisitos exigidos no edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital do concurso público em questão exige, como requisito para o cargo pretendido pelo impetrante, a comprovação de conclusão do ensino superior em licenciatura plena em pedagogia, mediante apresentação de diploma devidamente registrado, emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 4. A documentação encaminhada pelo candidato consistiu em certificado de conclusão de curso, devidamente registrado e reconhecido pelo MEC, habilitando-o para a docência na educação infantil, do ensino fundamental, ensino médio e a educação profissional em ensino médio equivalente a licenciatura plena em pedagogia, cumprindo as disposições da Resolução CNE/CP no 2, de 20/12/2019. 4.1. O documento foi negado pela Secretaria de Educação do DF, com base na constatação de que o curso do candidato não o habilitaria para o Magistério em educação infantil, bem como no fato de o documento tratar-se de certificado e não de diploma registrado. 5. A negativa de posse perpetrada pela Administração Pública mostra-se desarrazoada, porquanto o recorrido foi aprovado no concurso, além de ter comprovado, por outros meios, a conclusão do curso superior exigido para o pleno desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo público pleiteado. 5.1. O impetrante comprovou, documentalmente, titulação em licenciatura plena em pedagogia, mediante certificado equivalente ao diploma registrado. Ademais, o certificado menciona expressamente a habilitação para a docência na educação infantil. 5.2. Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o objetivo buscado pelo edital do concurso foi cumprido, ficando comprovadas a formação exigida e a aptidão para o exercício do cargo. 6. Nesse sentido, a jurisprudência é firme em prestigiar a demonstração da escolaridade, em detrimento da forma, ou seja, o certificado de conclusão de curso é apto à comprovação de conclusão de curso superior, sendo desnecessária a apresentação de diploma, mesmo que exigido pelo edital. 7. Sem honorários. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação improvida. Tese de julgamento: “Não se mostra razoável a recusa da Administração Pública em dar posse ao candidato aprovado em concurso público, sob a justificativa de ausência de apresentação do diploma devidamente registrado, quando os requisitos para o desempenho do cargo foram suficientemente demonstrados por outros documentos”. ______ Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1784621/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/08/2019; TJDFT, 0700025-09.2024.8.07.0018, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 28/11/2024; TJDFT, 07102214320218070018, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 22/7/2022. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, caput, e incisos II e XXXV, e 37, caput, asseverando afronta aos princípios da legalidade administrativa e da inafastabilidade da jurisdição, ao argumento de que o acórdão recorrido não deveria ter autorizado a posse de candidato sem licenciatura plena; e b) artigo 93, inciso IX, sustentando ausência de fundamentação das decisões judiciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Com relação à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, caput, e incisos II e XXXV, e 37, caput, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Demais disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que “o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas)" (ARE 1525505 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, DJEN 28/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027